Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Direito das sucessões. Direito Civil. Agravo de instrumento. inventário. regime de comunhão parcial de bens. bens em nome do cônjuge sobrevivente. presunção de comunicabilidade. prova da incomunicabilidade. ônus. Meeira. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto ante decisão proferida em processo de inventário, no qual se discute a inclusão de valores e investimentos financeiros em nome do cônjuge sobrevivente no rol de bens a serem partilhados, diante da alegação de sonegação de valores pertencentes ao casal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em determinar a quem incumbe o ônus de comprovar a comunicabilidade ou não de investimentos e rendimentos em nome da viúva meeira que o Herdeiro/Agravante alega estarem sendo sonegados da partilha.
III. Razões de decidir
3. No regime da comunhão parcial há presunção relativa de comunicabilidade dos bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, sendo ônus da viúva/meeira que alega a incomunicabilidade apresentar prova nesse sentido.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Incumbe ao cônjuge sobrevivente comprovar que os bens e rendimentos constantes de sua declaração de imposto de renda, adquiridos na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, são incomunicáveis”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.658, 1.659, 1.660, inc. I e II, 1.661, 1.662. CPC, art. 843, art. 789, art. 790, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0736734-05.2021.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11.05.2022.